Tribunal: TJSP
Processo: 1136984-09.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE CESSÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO PARQUE ANHEMBI – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDOS DECLARATÓRIO DE RESCISÃO DE CONTRATOS E CONDENATÓRIO DE RESTITUIÇÃO DE ARRAS - VÍCIOS NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000565382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1136984-09.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BTS INFORMA, FEIRAS, EVENTOS E EDITORA LTDA, é
embargada SÃO PAULO TURISMO S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1136984-09.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1136984-09.2016.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: BTS Informa Feiras, Eventos e Editora Ltda.EMBARGADA: São
Paulo Turismo S/A
COMARCA: São Paulo 17a Vara Cível
Voto n.o 34388
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRATO DE
CESSÃO DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO
PARQUE ANHEMBI
AÇÃO ORDINÁRIA COM
PEDIDOS
DECLARATÓRIO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATOS E CONDENATÓRIO DE RESTITUIÇÃO
DE ARRAS - VÍCIOS NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA
EFEITO INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
866/877, que deu provimento ao apelo da ré e negou-o ao recurso da embargante.
Alega a recorrente que há omissão no julgado, pois não houve exame
sobre a quebra de confiança contratual diante de fatos presentes demonstrados nos
autos, entre eles o permanente risco de incêndio no pavilhão, que não foi impugnado
pela ré SPTuris; que a devolução das arras é justificada com base na violação da boa-
fé contratual; que os eventos promovidos pela embargante são dirigidos a público
fomentador de negócios entre empresas, diferindo daquele que frequenta os eventos
citados no acórdão, que é de consumidores. Requer o exame das questões omitidas,
permitindo-se o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1136984-09.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão nenhum
vício que justifique o acolhimento do presente recurso.
Constou do acórdão embargado:
“O cerne da questão está relacionado à existência ou não de infração
contratual cometida pela ré São Paulo Turismo S/A, gestora dos espaços
do Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi. De fato, a autora BTS
alega que houve “verdadeira catástrofe” em evento ali realizado em maio
de 2016 “Mecânica Feira Nacional de Máquinas e Equipamentos”, mais
precisamente em 17/05/2016, quando se constatou grave deficiência na
estrutura de teto do espaço, que não resistiu às chuvas, pondo em grave
risco os frequentadores e expositores da feira. Assim, a situação seria tão
grave “...que a própria Ré, em ação de “produção antecipada de provas
com tutela antecipada de urgência (...), por ela promovida em face de
“VOS Obras e Serviços de Construção Civil Ltda.” e outra, procura
apurar as razões da grave deficiência da cobertura de seus Pavilhões, o
que, nem de longe, representa a resolução dos problemas apresentados os
quais, segundo a própria Ré alega na referida demanda, tiveram início
antes mesmo do ano de 2008, e até o presente momento não foram
resolvidos...” (fls. 4). A autora, no caso, faz menção aos autos do
processo no 1016295-39.2016.8.26.0001, em trâmite perante a 9a Vara
Cível do Foro Regional de Santana. Em razão disto, a autora notificou a
ré sobre a rescisão antecipada dos contratos celebrados, pois o estado da
estrutura dos pavilhões impediria a consecução do objetivo colimado, que
era a realização de feiras de grande porte para os anos de 2017 a 2020.
Diante da recusa da ré em restituir as arras pagas, foi ajuizada a presente
demanda. Segundo a autora, a requerida deu causa ao inadimplemento
relativo à obrigação de ceder espaço seguro e adequado para a realização
dos objetivos dos contratos celebrados, daí porque não se poderia aplicar
a cláusula 10a da avença. Na contestação, a requerida alegou que a
autora invoca ocorrência registrada em feira organizada por terceiro
(Reed Exibithions Alcântara Machado Ltda.) para comprovar a suposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1136984-09.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
4
infração contratual. Segundo ela, a cobertura do pavilhão foi reforçada
por lona com vida útil de 35 anos e que, em 16/05/2016, “...uma grande
tempestade se abateu sobre a cidade de São Paulo, com precipitação de
granizo e ventos de mais de 100km por hora, ocasionando a queda de
muitas árvores na cidade e a morte de pelo menos três pessoas”, de modo
que “Considera-se remotamente a hipótese de ocorrência do fenômeno
meteorológico conhecido como “blow up”, sendo que a pressão dos
ventos forçou o deslocamento da manta impermeabilizante aplicada
sobre a cobertura” (fls. 403). Segundo a ré, o deslocamento da cobertura
do pavilhão causou as goteiras sentidas durante a “Feira da Mecânica”,
sendo que chuvas fortes se abateram sobre São Paulo nos dias 18 e 21 de
maio. Assim, “...o ponto fulcral da questão: realmente houve um
problema com uma feira que estava sendo realizada dentro das
dependências do Parque Anhembi, mas a feira não era organizada pela
Autora”. Assim, “A Autora tão somente se aproveitou do problema
pontual ocorrido com a outra feira, de outra organizadora, para rescindir
unilateralmente os contratos já firmados e tentar reaver os valores pagos
a título de sinal” (fls. 403). Ao contrário da solução dada pela sentença,
não se vislumbra justa causa na rescisão unilateral promovida pela
autora que possa amparar a condenação da ré na restituição dos valores
adiantados a título de arras nos contratos de cessão de uso a título
oneroso do pavilhão de exposições do Anhembi Parque. O fato primeiro
alegado pela autora para justificar a rescisão unilateral não teve
qualquer relação com as obrigações dispostas nos contratos entabulados
entre as partes. Na data da ocorrência do evento supostamente danoso o
pavilhão do Parque Anhembi estava ocupado por feira organizada por
terceira empresa, tanto que esta ajuizou ação em face da SPTuris visando
receber indenização por danos (processo no 1139547-73.2016.8.26.0100),
encontrando-se a mesma em fase de saneamento do processo, ou seja,
não há decisão proferida sobre os pedidos condenatórios e, por
conseguinte, sobre a causa de pedir relacionada à infiltração de água da
chuva dentro do pavilhão, o que teria causado transtornos aos
frequentadores e expositores. Assim, não há cabimento em invocar
aquela lide como justificativa para a rescisão dos contratos e restituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1136984-09.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
5
das arras. O mesmo argumento se aplica às ações movidas por
expositores daquela feira (“Feira de Mecânica”) em face da Reed
Exhibitions. Trata-se de lides que tiveram por lastro contratos não
relacionados aos que foram celebrados entre a autora e a ré, ainda que
sejam, também, de cessão do espaço para a promoção de feiras. Os
expositores comprovaram, em algumas lides, que sofreram danos na
estrutura de seus stands por conta de gotejamento advindo da cobertura
do pavilhão de exposições do Parque Anhembi. No entanto, em algumas
o desfecho lhes foi favorável, em outras não (processos nos
1103096-49.2016.8.26.0100,
1064990-21.2016.8.26.0002,
1083572-66.2016.8.26.0100). Em tais casos, houve demonstração de fato
danoso atual e efetivo, não havendo na causa de pedir a alegação de fato
futuro e impossível de se demonstrar quanto à possibilidade de
ocorrência. Por outro lado, é fácil constatar através da mídia acessível
publicamente que a “FISPAL 2016” ocorreu no pavilhão do Parque
Anhembi, não havendo registro de ocorrências danosas aos expositores
da feira ou aos frequentadores que pudessem ser atribuídas a alguma
conduta da requerida no que diz respeito aos contratos de cessão
entabulados com a autora. Assim, o que se constata claramente nos autos
é que a autora, receosa de que no futuro pudesse ocorrer algum fato
danoso alheio à sua vontade e supostamente atribuível á ré durante o
evento por ela organizado, tomou medida de precaução no sentido de
rescindir antecipadamente os contratos relativos à cessão de espaço para
eventos dos anos de 2017 a 2020, dentro do prazo mínimo antecipado de
12 meses antes da data prevista para o evento. Basta atentar para a
comunicação havida entre as partes (fls. 370/383 e 496/505), na qual
transparece o receio da autora quanto ao futuro de seus negócios, ou
seja, de ter de suportar grandes aborrecimentos e até eventual desgaste
em sua imagem caso viesse a ocorrer em feiras por ela organizadas o fato
registrado durante a “Feira de Mecânica”, em maio de 2016, organizada
pela empresa Reed Exhibitions Alcântara Machado Ltda. (fls. 343/369).
Assim, antecipando-se a eventos incertos no futuro, pois que impossível
demonstrar a possibilidade de efetiva ocorrência, a autora promoveu as
rescisões, esperando, claro, que a ré assumisse sua culpa com base em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1136984-09.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
6
fato de terceiro e que restituísse, por força de disposição contratual, as
arras adiantadas. Ora, não se mostra admissível comprovar infração
contratual com fatos futuros, impossíveis de se demonstrar. A mera
suposição de que possam ocorrer (conduta de cautela), ainda que se
insiram no conceito de caso fortuito, não justifica a rescisão antecipada
do contrato com a devolução de arras pela requerida. Seria necessária a
efetiva ocorrência do fato danoso ao menos em uma das feiras
programadas, quando se abriria a discussão sobre a segurança de
estrutura oferecida pela cedente, que é o que ocorre na lide movida pela
Reed Exhibitions. Não tendo havido, no âmbito da relação contratual
existente entre a autora e a ré, quaisquer eventos ensejadores de danos
que configurassem infração contratual, ou mesmo em se tratando de caso
fortuito ou força maior (chuva excessiva além do previsível), não há se
falar em justa causa e obrigação da ré em devolver as arras, daí porque
haver motivo para a aplicação da cláusula 10a dos contratos entabulados,
sendo justa a retenção das arras pela autora. Apenas a título de
argumentação, a autora salientou que houve por parte da SPturis
providências no sentido de promover obras na cobertura do pavilhão, as
quais, no entanto, estariam sendo feitas com atraso. Ora, se é verdade
que realmente o pavilhão do Parque Anhembi apresentava, em sua
cobertura, alguns danos, não é menos verdade que houve o reparo dos
mesmos, tanto que outros eventos de grande porte ocorreram nos anos de
2016 e 2017, período dessas obras (a título de exemplo, “campus party” e
“pesca trade show”, ambos de enormes proporções, além de muitos
outros). Não se nega que tenha havido um “sucateamento” do Parque
Anhembi na área dos pavilhões, tanto que o fato foi objeto de matéria em
mídia da época e a Municipalidade prometeu agilizar as obras mediante
abertura de licitações e contratações (fls. 446/741). Entretanto, não
poderia a autora obrigar a ré a restituir as arras com base em um evento
futuro e incerto, já que o pavilhão estava em condições de receber as
feiras programadas para os anos seguintes. O mero receio não justifica a
condenação da ré na dita restituição. Em suma, foi mera escolha da
autora rescindir os contratos para promover suas feiras em outros locais
de grandes exposições, tanto que a “FISPAL 2018” ocorreu no Expo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1136984-09.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
7
Center Norte, o que se mostra de praxe nesse mercado, pois vez ou outra
pode surgir na cidade um espaço melhor e mais atualizado em nível
internacional para a promoção de feiras do tipo, daí porque há nos
contratos de cessão de espaço de longo período cláusulas que definem
prazo razoável para rescisões antecipadas sem a imposição de multas,
senão a retenção de arras para fins de compensação do cedente. A ação,
portanto, é julgada improcedente, arcando a autora com os ônus da
sucumbência fixados pela sentença, ou seja, as custas e despesas do
processo e honorários advocatícios de R$ 6.000,00. Em razão disto, resta
prejudicada a apreciação dos pedidos de seu recurso. Ante o exposto, dou
provimento ao recurso de São Paulo Turismo S/A e nego-o ao recurso de
BTS Informa Feiras, Eventos e Editora Ltda.”
Constata-se, de plano, que as alegações da embargante se revestem de
mero inconformismo, na medida em que as omissões apontadas não existem ou se
relacionam a matéria não relevante para o julgamento.
De fato, já no início da fundamentação a Turma Julgadora delimitou
claramente a matéria relevante para o julgamento, de modo que, resolvida esta, as
demais alegações postas no recurso se solveriam. Assim ocorreu com a alegação de
quebra de confiança ou da boa-fé contratual, na medida em que tal fato só se apura
durante o cumprimento das obrigações pactuadas. Ora, como se constatou
claramente nos autos, a embargante impugnou fatos futuros que sequer se
relacionavam com os pactos celebrados, invocando para si “a dor de outrem”, como
se dela fosse. A empresa terceira citada pela recorrente realmente sofreu danos e,
portanto, estava apta a alegar quebra de boa-fé contratual por parte da outra
contratante. Entretanto, um contratante não pode alegar essa violação da confiança
em face do outro sem que exista um fato concreto oriundo das obrigações pactuadas
entre ambos. Na hipótese, as feiras contratadas pela embargante sequer ocorreram,
de modo que o exame da quebra de confiança restou irrelevante para o julgamento
da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1136984-09.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
8
Sobre o público atendido pela embargante, tal fato era irrelevante, na
medida em que a questão se relacionava a danos na estrutura do edifício, os quais
atingiriam qualquer público independentemente da qualificação deste. Se
comprovado dano efetivo, pouco importaria se o público presente era de empresários
ou de consumidores, pois o fato do dano prejudicial à feira efetivamente realizada é
que causaria a rescisão justa do contrato.
Na verdade, a embargante busca conferir ao seu recurso efeito
infringente, o que é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos
Tribunais Superiores.
Ressalte-se que não há obrigatoriedade de a Turma Julgadora
manifestar-se expressamente sobre os dispositivos legais invocados, para efeito de
prequestionamento, já que, como cediço, o julgador não está obrigado a responder a
cada um dos argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em conta
no ato de decidir, e de maneira especial os pontos controvertidos essenciais.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator